Tribunal: TJSP
Processo: 1004021-93.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Apelação – Ação declaratória c.c. indenizatória – Sentença de acolhimento parcial dos pedidos – Irresignação improcedente.
1. Repetição em dobro – Dobra do art. 42 do CDC incabível na situação dos autos. Não evidenciada efetiva má-fé do réu. Critério que toma por referência a boa-fé objetiva, consoante a tese fixada pela Corte Especial do STJ no julgamento do EAREsp 676.608/RS, não podendo

Ementa:
Apelação – Ação declaratória c.c. indenizatória – Sentença de acolhimento parcial dos pedidos – Irresignação improcedente.
1. Repetição em dobro – Dobra do art. 42 do CDC incabível na situação dos autos. Não evidenciada efetiva má-fé do réu. Critério que toma por referência a boa-fé objetiva, consoante a tese fixada pela Corte Especial do STJ no julgamento do EAREsp 676.608/RS, não podendo ser aplicado à hipótese, uma vez que tal julgado modulou a eficácia daquela tese, no que concerne a contratos celebrados entre particulares, para após a respectiva publicação, o que se deu em 30.3.21. Descontos iniciados em junho de 2019.
2. Dano moral – Inocorrência, por não caracterizada situação de comprometimento à imagem ou de sofrimento íntimo digno de proteção jurídica. Descontos diminutos. Consideração, ainda a respeito, de os descontos estarem sendo realizados há mais de três anos sem nenhum tipo de questionamento por parte da autora.

Negaram provimento à apelação.